Tribunal: TJBA
Processo: 8008037-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008037-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANA NASCIMENTO BORGES e outros (4) Advogado(s):LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de diferenças salariais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade formal na execução por falta de detalhamento dos cálculos; (ii) saber se é possível revisar os índices de correção e juros aplicados para adequá-los à jurisprudência e à legislação superveniente, a despeito do decurso do prazo de impugnação; (iii) saber se o marco inicial dos juros de mora contraria o título executivo judicial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por suposta violação à exigência de detalhamento dos cálculos deve ser rejeitada. As planilhas permitiram a identificação do crédito e o exercício do contraditório pelo ente público, tratando-se de vício formal superado pela preclusão, haja vista o silêncio do município no prazo para impugnação. 4. O erro nos índices de correção monetária e a cumulação indevida configuram excesso de execução, matéria de ordem pública passível de controle a qualquer tempo para afastar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. 5. É indevida a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção, como o IPCA-E, pois a referida taxa já contempla juros e atualização monetária, conforme orientação consolidada pelos tribunais superiores. 6. A atualização do débito da Fazenda Pública submete-se à incidência da taxa Selic a partir de 09.12.2021 e, supervenientemente, ao novo teto constitucional instituído a partir de 09.09.2025, consistente no índice IPCA somado a juros de 2% ao ano, limitados à variação da Selic. 7. O cômputo dos juros de mora retroativo a período não autorizado pelo título executivo judicial viola a coisa julgada. Constatado erro material, impõe-se a limitação dos juros a partir da citação do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A correção monetária e os juros de mora consubstanciam matéria de ordem pública, o que autoriza a adequação dos cálculos a qualquer tempo para evitar enriquecimento sem causa. 2. A atualização de débitos da Fazenda Pública deve afastar a cumulação indevida de índices com a taxa Selic, observando os marcos temporais das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o termo inicial dos juros fixado no título executivo, em respeito à coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 534; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1.170; STJ, Tema 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008037-54.2026.8.05.0000, em que é agravante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e agravado(s) LUCIANA NASCIMENTO BORGES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.